Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714595-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: GILLIAN JAMILE SILVA BRANA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante. A embargante sustenta que o sistema para emissão das custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal apenas as emite quando da distribuição do Recurso, ao argumento de que é solicitado o número do processo para o qual será encaminhado o recolhimento. Afirma ser impossível a juntada da comprovação de seu recolhimento no momento da distribuição do agravo de instrumento, razão pela qual alega ter sido impossível cumprir o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Argumenta que, quando geradas, as guias apresentam a data de vencimento para o mesmo dia, o que também impossibilitaria a comprovação no ato da distribuição do recurso. Ressalta que, apesar de ter cumprido o despacho para recolhimento em dobro do preparo, esta Relatoria decidiu pelo não conhecimento do recurso, por deserção. Pleiteia o conhecimento do agravo de instrumento, em razão do pagamento correto e tempestivo do preparo. Requer o provimento dos embargos de declaração. Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou resposta ao recurso (ID 17493339). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da ausência de indicação da presença de qualquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, oportunidade em que apresentou a petição de ID 17735584. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, em razão de sua função integrativa, são cabíveis apenas quando constar no julgamento obscuridade ou contradição, ou quando tiver havido omissão na análise de algum ponto. Cabe ao embargante indicar um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e tecer argumentação jurídica compatível, de modo a demonstrar a repercussão gerada em seu direito. Há que se atentar que, de acordo com o art. 1.023 do Código de Processo Civil, um dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração é a indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissão da omissão embargada. A ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil inviabiliza a exata controvérsia a ser solvida com a oposição dos embargos de declaração, tendo em vista que a natureza dos embargos de declaração é seu caráter integrativo. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.023, CAPUT, DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da causa. 2. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). A leitura dos presentes embargos de declaração revela que a embargante deixou de apontar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, circunstância que impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator